Tribunal: TJDFT
Processo: 0752760-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Rômulo Mendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0752760-10.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ILE SAINT-LOUIS EMPREENDIMENTOS LTDA, ILE DE LA CITE EMPREENDIMENTOS LTDA, KAUFMANN, MOTA, KALUME ADVOGADOS AGRAVADO: SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo ILE DE LA CITE EMPREENDIMENTO LTDA em face de decisão proferida pelo Juízo da Vigésima Quarta Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento Provisório de Sentença no 0715028-26.2022.8.07.0001, condicionou o prosseguimento do feito ao julgamento definitivo de outro recurso. Em análise dos autos de origem, verifica-se que a determinação de suspensão do cumprimento de sentença até o julgamento definitivo de outro recurso já havia sido determinada em decisão anterior já transitada em julgado (ID 164253297), bem como a existência de pedido da própria parte para a suspensão ora impugnada (ID 163930461). Em atenção ao disposto no art. 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre eventual não conhecimento do recurso em razão da preclusão. Após decurso do prazo, venham novamente os autos conclusos. Brasília, 12 de dezembro de 2023 15:59:13. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador